Tribunal: TJSP
Processo: 2393223-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial contra devedor solvente – "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças" – Magistrado que, após a instauração de incidente, deferiu o pedido da instituição financeira/agravada de desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravante – Razoabilidade – Evidenciados os requisitos exigidos pelo art. 50,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial contra devedor solvente – "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças" – Magistrado que, após a instauração de incidente, deferiu o pedido da instituição financeira/agravada de desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravante – Razoabilidade – Evidenciados os requisitos exigidos pelo art. 50, do Código Civil – Indícios concretos de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial, desvio de finalidade, somado à inexistência de bens passíveis de penhora – Decisão mantida – Recurso improvido.